Tribunal: TJPA
Processo: 0003792-05.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0003792-05.2017.8.14.0000

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: CONSTEX SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - ME, VALERIA REGINA CUNHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003792-05.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: CONSTEX SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA.

AGRAVADA: VALÉRIA REGINA CUNHA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MAGISTRADO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES
.
CORRETO. CÉDULA DE CRÉDITO PASSIVEL DE CIRCULAÇÃO. NECESSIDADE DE JUNTADA A VIA ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I -
O Magistrado decidiu de forma correta, pois se verifica que a presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada não foi instruída com a via original da cédula de crédito bancário. I
I -
Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravada. III- Recurso conhecido desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003792-05.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: CONSTEX SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA.

AGRAVADA: VALÉRIA REGINA CUNHA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de CONSTEX SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCOS LTDA. e VALÉRIA REGINA CUNHA DA SILVA.

A decisão agravada foi a que determinou ao autor da demanda, ora agravante, que procedesse a emenda à inicial, a fim de que fosse juntado o contrato original de alienação fiduciária, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Afirmou que, no presente caso, mostra-se desnecessária a apresentação do contrato original, mostrando-se suficiente para tal a apresentação de cópia digitalizada e demais documentos necessários. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso.

Recebendo os autos, apreciei inicialmente o pedido de efeito suspensivo, tendo-o indeferido.

Posteriormente, foi proferida a decisão monocrática de ID 4208177, através da qual deixei de conhecer do recurso de agravo de instrumento, por considerar que o ato agravado se tratava de despacho, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC.

Interposto agravo interno, e em juízo de retratação, dei provimento a este recurso, tornando sem efeito a decisão que deixou de conhecer o agravo de instrumento, e restabelecendo a decisão anterior, que negou o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de id 10321070.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003792-05.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: CONSTEX SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA.

AGRAVADA: VALÉRIA REGINA CUNHA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO
:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de CONSTEX SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCOS LTDA. e VALÉRIA REGINA CUNHA DA SILVA, buscando a reforma de decisão que determinou a emenda da inicial, para que a parte autora depositasse a via original do contato que embasou a ação em Secretaria, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O recurso deve ser desprovido. Vejamos:

É sabido que conforme dispõe o art.28 da Lei nº 10.931/2004 que
:
“Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
ORIGINAL
NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A
cédula
de
crédito
bancário é título de
crédito
de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento
original
para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário. 2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Tje/PA. Agravo nº 0014766-38.2016.8.14.0000. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Julgado em:07/08/2018).

Sendo assim, não encontro razões para modificar a decisão ora combatida.

Assim, ratificando meu entendimento no momento da apreciação do pedido de efeito ativo, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2023